Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. TEMA REPETITIVO 1242/STJ. DISTINÇÃO. DIREITO AUTÔNOMO DO CAUSÍDICO. ARTIGOS 23 E 24 DO ESTATUTO DA OAB E SÚMULA 306/STJ. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA JÁ APRECIADAS E ORA REVOLVIDAS. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DAS TESES DO ANTERIOR AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE NO PROCEDIMENTO POR AUSÊNCIA DE MANDATO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR DISSOCIADOS ARGUMENTOS. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. TEMA REPETITIVO 1242/STJ. ART. 932, I E III, CPC. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV, §§1o, 2o E §5o, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Segundo Agravo interno revolvendo os mesmos temas já apreciados oportunamente no primeiro agravo interno, referentes à legitimidade concorrente da parte e do advogado para cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios e interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admitida a legitimidade concorrente da parte e do advogado para a execução de honorários sucumbenciais, diante de direito autônomo do causídico que não exclui a legitimidade da parte, conforme jurisprudência dominante desta Corte de Justiça e STJ, em atenção aos artigos 23 e 24 do Estatuto da OAB e Súmula 306/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência do artigo 932, III, do CPC.
4. Não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão recorrida apresentando, com roupagem nova, inovação da rediscussão que, conforme clara decisão desta Relatoria, tem amparo no distiguishing do Tema Repetitivo 1242/STJ, artigos 23 e 24, do Estatuto da OAB – Lei 8906/94 e Súmula 306/STJ, porquanto se trata de cumprimento de sentença e reconhecida a legitimidade concorrente.
5. Não se tratando o presente caso de postulação de condenação ou postulação de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas cumprimento de sentença; considerando a Questão Submetida a Julgamento no Tema Repetitivo 1242/STJ, “Definir se há legitimidade concorrente da parte e do advogado para postular a condenação ou a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais”; reconhecida a legitimidade concorrente da parte e do advogado para a execução dos honorários sucumbenciais, diante de direito autônomo do causídico que não exclui a legitimidade da parte, conforme jurisprudência predominante desta Corte de Justiça, em atenção aos artigos 23 e 24 do Estatuto da OAB – Lei no e Súmula 306/STJ; há de prosseguir o Acórdão em Ação Rescisória não admitida em decisão unânime do colegiado, em cumprimento do art. 974, parágrafo único, CPC, visando à satisfação da verba honorária executada.
6. Evidenciada pretensão de rediscussão de matérias já apreciadas no primeiro Agravo Interno, ora revolvidas por novo intento de alteração do julgado conforme seu particular interesse, vide decisões de ID 78140125 e ID 75379229 em relação a honorários de sucumbência pertencentes ao causídico diante de reconhecida situação de distinguishing, com afastamento do Tema 1242/STJ ao que não se opôs o agravante na peça anterior.
7. Sugestão ao Colegiado de aplicação de multa prevista no art. 77, IV, §§1o e 2o, CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Rejeitada a preliminar, recurso conhecido e desprovido.
Tema Repetitivo 1242/STJ, Súmula 306/STJ e artigos 23 e 24 do Estatuto da OAB.